Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-74.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702083-74.2022.8.07.0011 RECORRENTE: FABIO DA FONSECA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 2. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate). 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal, 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que o standard probatório citado na decisão colegiada, para pronunciar Fábio da Fonseca, não apresenta elevada probabilidade de que o acusado seja autor do delito a ele imputado. Aduz que o princípio in dubio pro societate não pode servir para fundamentar e manter uma decisão de pronúncia. Pugna pela despronúncia, diante da inexistência de indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal, 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 64303613): (...) Como se sabe, a sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e indícios da autoria ou participação. E mais, há de se evitar exame aprofundado da prova ou excesso de linguagem, a fim de não contaminar o convencimento dos jurados. (...) Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para não ser subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida e os com eles conexos. Diante dessas premissas, passa-se ao exame do caso sub judice. Não há dúvida quanto à materialidade dos fatos imputados, suficientemente demonstrada pelos seguintes elementos: Ocorrência Policial n.o 1488/2022-11a DP (ID 62320881), Laudo de Perícia Necropapilscópica n.o 523/2022-II (ID 62320886), Auto de Apresentação e Apreensão n.o 290/2022 – 21a DP (62320892), Laudo de Exame de DNA (ID 62322425), Relatório No 348/2022 - 11a DP (ID. 62322681) e pelos depoimentos prestados tanto na fase policial quanto em juízo. Há também indícios, em sede de cognição sumária, para concluir pela autoria do recorrente no evento criminoso, conforme se verá. Depreende-se dos autos que o acusado teria abordado a vítima FÁBIO RUFINO DA CUNHA, em frente à sua residência (Rua do Sossego, em frente à Chácara 7, Candangolândia), onde o atacou brutalmente, desferindo-lhe 20 golpes de faca, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Cadavérico de ID 124620195, que resultaram em sua morte no dia 14/04/2022. Ao longo da persecução criminal, o acusado negou a prática delitiva e justificou a lesão em seu braço (pela faca utilizada no crime), por ter tentado defender a vítima dos golpes de faca desferidos pelo verdadeiro assassino (ID’s 62320890, 62322590 a 62322592). Com essa versão buscou justificar sua presença na residência de DANIEL GOMES MELO, onde encontrados vestígios de sangue humano (evidência que se buscou destruir, com a limpeza do local com água) e o instrumento do crime – a faca (com a presença de sangue da vítima e do réu), todavia sem êxito. Em juízo, exerceu o direito ao silêncio. Lado outro, os depoimentos colhidos em juízo aliados às provas colhidas na fase administrativa sugerem a participação do acusado no crime em questão. Nessa toada, colaciono trechos dos depoimentos em juízo das testemunhas policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, conforme transcrição do julgador (ID 62322966 - Pág. 3): (...). Ainda, foram ouvidas outras testemunhas, as quais não presenciaram os fatos. Parte delas, no entanto, confirmou a presença do acusado na residência onde presentes os vestígios de sangue e o instrumento do crime, nos seguintes termos consignados na sentença: (...). Ademais, o Laudo de Exame de DNA (ID 62322425) concluiu pela mistura de material genético na faca utilizada do crime, constatando que em maior intensidade se tratava da amostra biológica coletada do réu. Segundo pontuou o Parquet, os depoimentos colhidos em juízo, aliados às provas coletadas em sede policial, indicam, ainda, a participação de DANIEL GOMES MELO e BRUNO CUNHA LUNA no crime. Todavia, esse fato em nada fragiliza os veementes indícios de autoria que pesam contra o ora acusado, mas os fortificam. Nesse panorama, conforme bem consignou o juízo de origem, os indícios existentes em desfavor do acusado são: [a] Laudo de exame de DNA, que apontou que seu sangue estava na mesma faca do sangue da vítima; [b] depoimento do policial Pablo Samora, que traz indícios de que o acusado seria, em tese, um dos autores do crime; [c] informações de terceiros no sentido de que o acusado teria, em tese, atraído a vítima até o local de sua morte. Na hipótese em apreço, reputo presentes indícios suficientes de autoria, em face dos elementos mencionados. Como dito alhures, a decisão de pronúncia está adstrita ao mero juízo de admissibilidade da acusação. Desse modo, havendo prova do crime e indícios suficientes da autoria, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar de forma aprofundada os elementos de convicção acostados nos autos. In casu, mesmo havendo divergências entre os relatos das testemunhas, prevalece na primeira etapa do procedimento do Júri o princípio in dubio pro societate. Eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade. (...)Deve ser mantida, portanto, a decisão de pronúncia. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028